Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-03.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009273-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 047.654.281-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ALTO POTENCIAL LESIVO DA SUBSTÂNCIA – AGENTE INSERIDO EM CADEIA COMPLEXA PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA –

PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE

DECORRENTE DA DOENÇA ACOMETIDA PELO PACIENTE OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido, além da natureza perniciosa da substância (Enunciado n. 25, TJMT), e demais circunstâncias do caso.

Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, descabe cogitar em aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).

Não comprovada a extrema debilidade do paciente pela enfermidade acometida, e nem mesmo demonstrada
a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional, é inviável a revogação da prisão cautelar ou mesmo a sua substituição por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luciano de Jesus Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, que não ficou demonstrada a necessidade da prisão e nem a impossibilidade de aplicação, no presente caso, de medidas cautelares diversas.

Sustenta acerca da desnecessidade da custódia cautelar, destacando que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, além de ressaltar que é acometido de doença cardíaca, de modo que a manutenção da medida constritiva prejudicará seu quadro de saúde.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do favorecido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, que seja convertida em domiciliar, considerando que ele possui problemas cardíacos que demanda cuidados específicos.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 166069686).

(...)”
– Id. 166368187, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 166368187).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 167060692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 169768685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Luciano de Jesus Alves da Silva
, preso cautelarmente em 29.3.2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data supracitada e, em audiência de custódia realizada em sede de plantão judiciário, a prisão foi convertida em preventiva.

O magistrado singular trouxe nas informações prestadas neste
writ
a decisão ora combatida, a qual passo a expor:

“(...) Abordo o tema da legalidade da abordagem policial e faço com apoio na descrição da PRF Hully que foi a condutora que houve informação compartilhada entre as forças de segurança descrevendo com precisão veículo e condutor e com suspeita de tráfico, em seguida realizaram a abordagem com verificação de identificação obtendo respostas evasivas, desconexas e sem coerência, apresentando destino da finalidade da viagem que seria trabalho, mas não soube descrever o trabalho e nem prestar mais informações sobre ele, tampouco dados básicos como nome da fazenda e do proprietário onde realizaria o trabalho, nem como realizaria o trabalho, o que acendeu, conforme relato da condutora, o alerta da PRF, depois realizaram conferencia e identificação veicular de itens obrigatórios, constatando que o chassi não se estava de acordo com as especificações do fabricante, quando então na parte de baixo do veículo, com acesso a parte de baixo do banco traseiro, observaram uma solda antiga e massa plástica representando um compartimento contendo 63 tabletes inteiros de cocaína.

(...) Não verifico nenhum erro na condução da PRF, não verifico má fé do policial federal, pelo contrário verifico estrito cumprimento do dever legal, não verifico que a polícia está cavando um flagrante, mas pelo contrário está atuando nos padrões que se espera dentro do poder dever de investigar, não houve abuso, não observo que houve uma privacidade violada, não observo que houve uma liberdade ilegitimamente constrangida, não observo que houve uma intimidade exposta, não consigo identificar algum direito individual violentado e por isso a homologação do flagrante é o resultado dessa análise.

Não houve, conforme mencionou, o flagrado abuso ou força física, por isso homologo.

Quanto a conversão do flagrante em prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, pontuo a quantidade e a natureza do entorpecente, a quantidade 60 kg, a natureza pasta base. São 63 tabletes de pasta base.

O que avulta o cenário da análise é a gravidade em concreto, não parece razoável classificar 63 tabletes de pasta base alçando 60 kg, como conduta com menos importância, observando que o potencial lesivo desse entorpecente adentra família e destrói a juventude, não é necessário provar isso pois é muito visível na mídia social.

Então classifico essa qualidade e quantidade como merecedora do título gravidade em concreto.

Junto com isso o transporte em veículo modificado o que faz a ação não ser classificada como simples ‘mula’, pois teve acesso a uma rede de ações e sujeitos direcionados ao tráfico, seja no ponto de fornecimento do entorpecente ou modificação do veículo, que não foi feito o preparo do entorpecente, embalagem, o acondicionamento, modificação do veículo, não foi feito pelo Luciano.

Além do mergulho em rede de sujeitos e estruturas de crime no fornecimento, também na entrega, pois esse entorpecente não seria consumido pelo Luciano, seria entregue e, assim, há um pertencimento à estrutura de cometimento de crime, há um diálogo prévio, um diálogo concomitante e um diálogo futuro para consumação desse delito e isto avulta no contexto de análise a gravidade em concreto.

Também, agregue-se o vetor transestualidade, pois afirmou que o destino é para Goiânia-GO, saindo da área de fronteira de Mato Grosso, isto torna o fato com os vetores analisados, com a gravidade em concreto e justifica a conversão da prisão em flagrante delito e assim declaro. (...)”
– Id. 167060692.

Em decorrência disso, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, salientando os bons predicados pessoais do favorecido e a debilidade de saúde.

Todavia, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Consoante acima exposto, o decreto constritivo foi devidamente motivado pela autoridade apontada como coatora, a qual demonstrou nas particularidades do caso concreto a necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de
garantir a ordem pública.

O magistrado singular ressaltou nas informações prestadas neste
habeas corpus
que:

“(...) conforme exposto na decisão que converteu em preventiva, a gravidade concreta do delito resta caracterizada pela considerável quantidade de droga apreendida (59,6 kg), pela qualidade (pasta base de cocaína) que possui grande potencial lesivo, a forma de acondicionamento em 64 (sessenta e quatro) tabletes e a ocultação na carroceria do veículo com estrutura modificada, além da interestadualidade, eis que o custodiado afirmou que saiu de Pontes Lacerda-MT e tinha como destino Goiânia-GO, indicam a necessidade de manutenção da custódia em preventiva. (...)”
– Id. 167060692, p. 4.

Dessume-se, portanto, que o
periculum libertatis
ficou demonstrado por meio da
gravidade concreta da conduta
, notadamente porque o paciente estava transportando vultuosa quantidade de entorpecente – 63 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 60kg –, além da qualidade perniciosa da droga, entre diferentes unidades da federação, e ainda se valeu de veículo especialmente modificado para o acondicionamento de toda a droga.

Ponderou-se no
decisum
que o beneficiário não atuou, em tese, apenas na condição de “mula”, considerando as particularidades acima mencionadas que demonstram que ele está inserido em uma cadeia complexa para a prática do tráfico interestadual de drogas, fatores que demonstram a sua elevada periculosidade.

De fato, deve-se levar em consideração a quantidade e a qualidade de droga apreendida, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do beneficiário, ressaltados na impetração, é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que estes, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (
Enunciado n. 43, TJMT
).

Ademais, embora a impetrante argumente acerca da debilidade de saúde do paciente, o qual possui doença cardíaca que pode se agravar com a manutenção da medida constritiva, entendo que a simples alegação não é suficiente para revogar a prisão cautelar e nem sequer permite substituí-la por prisão domiciliar.

Neste ponto, convém ponderar que a prisão domiciliar é justificável diante de determinadas situações especiais, de natureza humanitária, de modo a tornar menos desumana a segregação cautelar, exigindo-se, para tanto, prova cabal e idônea dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Em relação à hipótese do inciso II do referido dispositivo legal, este preceitua que é possível
“substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, entretanto, não foi juntada ao feito documentação idônea e suficiente que demonstre a extrema debilidade do paciente em razão da doença que possui, e também não é possível concluir que ele não consegue receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, frise-se que nem mesmo ficou demonstrado nos autos qual tratamento o custodiado necessita atualmente, ou ainda quais eventuais medicamentos são imprescindíveis à sua saúde.

Importante salientar que mesmo quando preenchido um dos pressupostos indicados no art. 318 do CPP, isoladamente considerado, não assegura ao agente,
em caráter automático
, o direito à substituição, cabendo ao julgador verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva, observando-se o princípio da adequação, nos moldes do art. 282, II, do CPP.

Dessa forma, tendo em vista que a impetrante se limitou em alegar o risco ao quadro de saúde do paciente pela manutenção da segregação, sem, contudo, demonstrar a real necessidade da revogação ou substituição da medida, bem como em razão da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
no decreto de custódia cautelar, de rigor a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que a controvérsia encontra-se prejudicada, na medida em que o decreto constritivo e os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam os requisitos justificadores da prisão cautelar, motivos pelos quais não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da medida constritiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023